Tribunal: TJDFT
Processo: 0721408-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721408-63.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL LINS LAGO AGRAVADO: LUND ANTONIO BORGES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAFAEL LINS LAGO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de LUND ANTÔNIO BORGES JÚNIOR: “Cuida-se de ação monitória, fundada em cheque prescrito, que se desenvolveu entre as partes epigrafadas. Na inicial, afirma o autor, RAFAEL LINS LAGO, ser credor de quantia representada por cheque emitido por LUND ANTÔNIO BORGES JÚNIOR, datado de 07 de abril de 2023, no valor de R$ 1.230.000,00 (um milhão, duzentos e trinta mil reais), sacado contra o BANCO DO BRASIL, conta no 108.564-6, sob a cártula de no 850470 (Doc. 03). Alega-se que o título foi devolvido em 18 de maio de 2023 sob o motivo 21 (contraordem ou sustação). Sustenta que, apesar das tentativas extrajudiciais de cobrança, não obteve êxito. Menciona que o requerido efetuou três pagamentos parciais de R$ 15.000,00 cada, totalizando R$ 45.000,00, nos meses de maio, junho e julho de 2023, mas teria interrompido os repasses sem justificativa. Argumenta que o valor atualizado da dívida, descontado o montante já pago, perfaz R$ 1.372.289,59, acrescido de honorários advocatícios de 5%, totalizando R$ 1.440.904,06, conforme planilha anexa (Doc. 04). Requereu a expedição de mandado de pagamento e citação para que o requerido, no prazo legal, pague a quantia de R$ 1.440.904,06 ou ofereça embargos, sob pena de constituição de título executivo judicial (ID 196005822, págs. 3-4). Citado por edital, o requerido apresentou embargos à monitória (ID 225189502), nos quais deduziu três preliminares: (i) incompetência absoluta do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, ao argumento de que mantém domicílio em Palmas/TO, inexistindo qualquer elemento de conexão com a Comarca do Distrito Federal; (ii) ilegitimidade ativa “ad causam”, sustentando que o AUTOR não teria demonstrado de forma adequada a sua qualidade de credor do título apresentado, tampouco a origem da posse do cheque ou eventual endosso que o legitimasse para cobrar judicialmente a dívida; (iii) falta de interesse de agir, sob o fundamento de que não haveria pretensão resistida legítima, diante da suposta ausência de cobrança anterior clara e efetiva que justifique a propositura da ação. No mérito, impugnou a higidez do cheque apresentado, ao fundamento de que o valor lançado na cártula não guarda relação com negócio jurídico válido, tratando-se, segundo ele, de título emitido em contexto de simulação ou mera formalidade aparente, sem qualquer prestação de serviço ou contraprestação correspondente. Alegou que os pagamentos parciais referidos na inicial foram realizados sob pressão emocional e em tentativa de preservar relações comerciais e evitar constrangimentos públicos. Refutou a pretensão autoral em todos os seus termos e requereu, ao final, o acolhimento das preliminares, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, ou, subsidiariamente, a total improcedência dos pedidos iniciais. Em resposta (ID 233255809), o demandante rebateu pontualmente as alegações da parte requerida. Sustentou, em síntese, que “os embargos ofertados não infirmam os elementos objetivos da dívida”, reforçando que a prova documental constante dos autos — especialmente a cártula do cheque e a memória de cálculo — é suficiente para comprovar o crédito. Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, anoto que a atribuição de sigilo a petições e documentos é exceção à regra da publicidade insculpida na Constituição da República (art. 93, IX, da CF/88), aplicável para os casos em que a intimidade e o interesse social o exigirem (art. 5o, LX, da CF/88). Não vislumbro, na hipótese, preenchimento de quaisquer das hipóteses legais ou fáticas para que se atribua referida característica à petição retro, razão pela qual DETERMINO que seja dada publicidade ao documento de ID 225690139. O requerido, ao apresentar embargos monitórios (ID 225189502), suscitou, entre outras questões, a preliminar de incompetência deste Juízo, alegando que seu domicílio se encontra na cidade de Palmas/TO, não havendo qualquer elemento concreto que justifique a tramitação do feito no Distrito Federal. Passo à análise. Nos termos do art. 46 do CPC, a competência para ações fundadas em obrigação de natureza pessoal, como é o caso das ações monitórias aparelhadas por cheque prescrito, deve observar, em regra, o domicílio do réu. De fato, com a perda da eficácia executiva da cártula, não mais subsiste título executivo, restando uma pretensão de cobrança fundada em direito pessoal. Esse é, inclusive, o entendimento prevalecente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se extrai de percuciente precedente a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. REGRA GERAL. RELAÇÃO DE NATUREZA DE DIREITO PESSOAL. FORO DE ELEIÇÃO. NÃO PREVALÊNCIA. DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DA SEDE DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência para processar e julgar ação monitória lastreada em cheque prescrito é do foro de domicílio do réu, pois, diante da perda da eficácia executiva do título de crédito, mesmo que vinculado a relação jurídica determinada, sobeja apenas uma obrigação de direito pessoal, circunstância que atrai a aplicação o art. 46 do CPC/15 e mitiga o efeito da cláusula de eleição de foro, sobre ela prevalecendo como regra de fixação da competência. Precedentes deste Tribunal. 2. Tratando-se de causa em que a pessoa jurídica figura como ré, considera-se como seu domicílio o endereço de sua sede, nos moldes do artigo 75, IV, do CC/02. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1980057, 0748857-30.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) No caso dos autos, o requerido demonstrou que fixa domicílio em Palmas/TO, consoante comprovante de endereço anexo aos autos (ID 225690139) inexistindo comprovação de domicílio no Distrito Federal ou de qualquer conexão jurídica que autorize a fixação da competência territorial nesta Circunscrição Judiciária. Assim sendo, ACOLHO a preliminar de incompetência territorial arguida pelo réu, para declinar da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Palmas/TO, com a remessa dos autos àquele Juízo, nos termos do art. 64, §3o, do CPC. Preclusa esta Decisão, remetam-se os autos. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 233525681, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. Preclusa esta Decisão, remetam-se os autos (ID 233525681).” O Agravante sustenta que “pleiteou o indeferimento da preliminar de incompetência territorial suscitada nos autos da origem, em suma, sob o argumento de que a) o comprovante de residência apresentado pelo Agravado aponta endereço já diligenciado para o qual não houve êxito em localizá-lo, o que demandou que houvesse a citação por edital; e b) o Agravado não possui domicílio fixo, porquanto comprovado ser empresário com negócios em todo o país, sendo imperioso o reconhecimento de que este possui multiplicidade de domicílios”. Salienta que, “Uma vez caracterizado o domicílio incerto do Agravado, tal fato deveria ter atraído a competência do foro do domicílio do Agravante, na forma do art. 46, §2o, do CPC e, portanto, era imperioso que fosse reconhecido o domicílio de Brasília/DF como competente, considerando, também, que há prova de que existe imóvel de propriedade do Réu nesta cidade”. Ressalta que “o d. Juízo a quo, em momento algum, analisou os argumentos que foram trazidos pelo Agravante, problema que se repetiu no julgamento dos embargos de declaração. Ademais, nota-se claramente o emprego de fundamentos genéricos e que, facilmente, poderiam ser empregados em qualquer processo, sem qualquer cotejo aos fundamentos apresentados”. Acrescenta que “a r. decisão não pode ser considerada fundamentada, sendo evidente que não houve o saneamento das omissões apontadas nos embargos de declaração, à luz do que dispõem o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o art. 11 do CPC e o art. 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do CPC c/c art. 489, inciso II, §1o, incisos III e IV, do CPC”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para o fim de que seja reconhecida a competência do d. Juízo a quo para processar e julgar a ação contra o Agravado”. Preparo recolhido (ID 72326307). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que o envio dos autos ao juízo para o qual se declinou da competência somente ocorrerá após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator